Tribunal: TJSP
Processo: 2006975-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
ARRESTO CAUTELAR. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensão ao arresto de ativos financeiros. Tutela de urgência de natureza cautelar. Hipótese tratada nos autos que se amolda ao art. 301, do CPC. Não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300, do mesmo Codex. Ausência de prova sobre eventual dilapidação do patrimônio por parte dos agravados, capaz de frustrar o

Ementa:
ARRESTO CAUTELAR. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensão ao arresto de ativos financeiros. Tutela de urgência de natureza cautelar. Hipótese tratada nos autos que se amolda ao art. 301, do CPC. Não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300, do mesmo Codex. Ausência de prova sobre eventual dilapidação do patrimônio por parte dos agravados, capaz de frustrar o resultado útil do processo. Precedentes desta C. Câmara. Segredo de justiça, arresto de imóveis e bloqueio de alterações societárias das pessoas jurídicas agravadas. Questões que não foram objeto de apreciação na primitiva instância. Análise diretamente nesta sede que implica em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, na parte conhecida.